Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-78.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705688-78.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOJE PREVIDENCIA PRIVADA APELADO: EDILCE CASTORINA MELO MENDES D E C I S Ã O HOJE PREVIDÊNCIA PRIVADA interpôs Apelação contra a Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Compensação por Danos Morais ajuizada por EDILCE CASTORINA MELO MENDES, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) declarar a inexistência da dívida debatida nos autos; b) condenar a ré à promover a sua baixa definitiva junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária; c) condenar a ré a manter a vigência do contrato 603791, sem a imputação de qualquer tipo de ônus à requerente, tendo em vista que não foi a causadora do erro cometido pela requerida, por conseguinte, anulando-se eventual vencimento antecipado do contrato e; d) para condenar a ré ao pagamento, à autora, a título de compensação por danos morais, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado a partir do arbitramento (enunciado 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora, a contar da citação. Ante a sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), “nos termos do art. 85, § 2o e § 8o do Código de Processo Civil – CPC e a fim de evitar-se honorários alvitantes ao trabalho da advocacia e observando-se a tabela da OAB-DF”. Em suas razões recursais (ID 69503815), o apelante aventa a preliminar de perda do objeto, pois não negativou o nome da autora. No mérito, afirma que a autora possuía outras negativações em cadastro de restrição de crédito, devendo ser afastado o dano moral, nos termos do Enunciado 385 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos honorários, sustenta que não devem ser fixados por apreciação equitativa, mas sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Recurso tempestivo. Preparo simples realizado dias após a interposição do recurso (IDs 69503819 e 69503820). Em contrarrazões (ID 69503822), a apelada defende que o recurso não deve ser conhecido, pois o preparo foi realizado após o esgotamento do prazo recursal. No mérito, afirma não possuir outras dívidas negativadas. Quanto aos danos morais, assevera que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é dano in re ipsa. Acrescenta que deve ser indenizada pelo desvio produtivo, pois despendeu de muito do seu tempo útil para resolução de um problema que não fora provocado por ela. Em relação aos honorários, afirma que se os honorários fossem fixados sobre o valor da condenação, seria aviltante ao trabalho desenvolvido, pois recairia somente sobre os danos morais. Esta Relatoria, após constatar que o preparo foi realizado após a interposição do recurso de Apelação, determinou o recolhimento complementar, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção (ID 70151220) A apelante, então, afirmou que o preparo anteriormente realizado já tinha sido em dobro (ID 70477029). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Exceção a esta regra, contudo, está prevista no artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, o qual preceitua que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Desta maneira, oportuniza-se ao Recorrente o recolhimento das custas em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, a Apelante interpôs recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento de custas em 21/02/2025 (ID 69503816). Posteriormente, em 25/02/2025, anexou o comprovante de recolhimento simples do preparo (IDs 69503819 e 69503820). Despacho desta Relatoria determinou o recolhimento complementar do preparo (ID 70151220). A apelante não anexou o comprovante de preparo e nem demonstrou justo impedimento, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil, contudo protocolou petição se limitando a afirmar que o preparo anteriormente realizado já tinha sido em dobro (ID 70477029). Com efeito, considerando que os autos retornaram à conclusão sem juntada do preparo recursal complementar e sem a demonstração de justo impedimento, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo em dobro. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DESERTA. OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DA MULTA. 1. A normal legal é clara que deverá ser aplicada a pena de deserção se o apelante, intimado, não regularizar o preparo, tratando-se de oportunidade única, visto que não há provas de justo impedimento, afastando, assim, a incidência do §6o do artigo 1.007 do CPC. 2. O desprovimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o do CPC/2015, com a aplicação de multa ao agravante em favor do agravado. 3. Agravo Interno desprovido. Unânime. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4o do CPC/2015.” (Acórdão 1269038, 00081710620168070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 21/8/2020.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator